Tribunal: TJDFT
Processo: 0743196-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0743196-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: WALDICK SOARES DE LACERDA REU: LAERT GAMA NETO, AUTOVILLE VEICULOS LTDA - ME, IMP - COMERCIO DE VEICULOS LTDA - EPP, ELIDIO VANIQUE DA CUNHA, PAULO MARQUES LIMA, HERCILIO MARQUES LIMA, CLAYTON ROBERTO PEIXOTO, MARILENE MARQUES DE LIMA, TOKSAN COMERCIO DE VEICULOS E PECAS EIRELI - ME DESPACHO Antes de deferir a busca por meio do sistema SisbaJud, em relação ao réu Hercílio (ID 76820287), manifeste-se a parte autora sobre os IDs 76655517 (ré Marilene), 76655421 (réu Paulo), 76765916 (réu Laert), e 77834094 (réu Elídio). Forneça, ainda, o endereço atualizado da ré Toksan Comércio de Veículos e Peças EIRELI-ME, para regular citação. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora